Tribunal: TJMT
Processo: 1064921-68.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064921-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELINE ANGELIKA DIAS DOS SANTOS - CPF: 740.601.981-53 (APELANTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSTERGAÇÃO DA DEVOLUÇÃO. TEMA 312 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. A apelante aderiu a contrato de consórcio imobiliário em março de 2023, contribuiu com R$ 9.102,52, sendo R$ 3.470,16 destinados ao fundo comum, e desistiu do grupo em dezembro de 2023 sem ter sido contemplada. Pleiteia a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando abusividade da cláusula que condiciona a devolução ao encerramento do grupo previsto para 2039 ou contemplação por sorteio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que posterga a restituição de valores ao consorciado desistente para o encerramento do grupo ou contemplação por sorteio configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) analisar se a recusa da administradora em restituir imediatamente os valores configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O contrato de consórcio constitui modalidade de autofinanciamento coletivo regida pela Lei nº 11.795/2008, pressupondo a formação de fundo comum destinado à contemplação sucessiva dos integrantes mediante sorteio ou lance, prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS, consolidou o entendimento de que a restituição de valores ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme Tema 312 dos precedentes qualificados.

5. A cláusula contratual que estabelece a devolução mediante sorteio dos excluídos ou ao término do grupo não configura abusividade, mas visa preservar o equilíbrio do grupo
consorcial
e a viabilidade do sistema de autofinanciamento coletivo, não estabelecendo vantagem exagerada em favor da administradora.

6. A apelante teve plena ciência das condições contratuais ao aderir ao grupo, mediante assinatura da proposta de adesão, não se verificando vício de consentimento ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para modificar cláusula validamente pactuada e respaldada pela legislação específica.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade da postergação da restituição e a necessidade de preservação do interesse coletivo do grupo
consorcial
.

8. Quanto à pretensão indenizatória por danos morais, não se verifica ato ilícito praticado pela administradora, uma vez que a conduta de aguardar o prazo contratual para restituição constitui exercício regular de direito, amparado por cláusula válida e pela legislação aplicável, sendo ausente o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

9.
I
mpõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para
15% (
quinze por cento
)
sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“
1. A cláusula contratual que condiciona a restituição de valores ao consorciado desistente ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio não configura abusividade, mas decorre da natureza do contrato de consórcio e da prevalência do interesse coletivo sobre o individual, conforme Tema 312 do STJ e Lei
nº 11.795/2008. 2. A recusa em restituir imediatamente valores pagos por consorciado desistente, quando amparada em cláusula contratual válida e em legislação específica, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008,
arts
. 3º, § 2º; 27, § 3º; CDC,
arts
. 51, IV; 53, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 312 do STJ (REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/04/2010); Súmula 297 do STJ; Súmula 538 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001592-65.2023.8.11.0037, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026; TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 1021043-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADELINE ANGELIKA DIAS DOS SANTOS em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais

(id.
328158352
)
.

A apelante sustenta, em síntese
, a a
busividade da cláusula que condiciona a restituição ao encerramento do grupo ou sorteio
,
o d
ireito à restituição imediata
e integral
dos valores pagos

e a c
onfiguração de danos morais pela recusa injustificada em restituir os valores

(id.

340555496
).

Por sua vez
, a
apelada pugna pela manutenção integral da sentença

(id.
344068367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentesos requisitos intrínsecos e extrínsecos,conheçodo recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cláusula contratual que condiciona a restituição de valores pagos por consorciado desistente ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio, bem como à configuração de danos morais decorrentes da recusa em restituir imediatamente tais valores.

Conforme documentado nos autos, a apelante aderiu voluntariamente ao grupo de consórcio, efetuou o pagamento de seis parcelas mensais, totalizando R$ 9.102,52, e formalizou sua desistência em dezembro de 2023, sem jamais ter sido contemplada. O regulamento do consórcio, cuja ciência foi expressamente manifestada pela apelante mediante assinatura da proposta de adesão, estabelece em suas cláusulas 10.1 e 11 os critérios de restituição em caso de desistência.

O contrato de consórcio encontra-se regulamentado pela Lei nº 11.795/2008,
e
pressupõe a formação de fundo comum, alimentado pelas contribuições mensais de todos os participantes, destinado à contemplação sucessiva dos integrantes do grupo mediante sorteio ou lance, até o encerramento do prazo contratual.

É cediço que, a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme reconhecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Tal reconhecimento, contudo, não autoriza a desconsideração das peculiaridades do sistema
consorcial
nem a invalidação de cláusulas que, embora restritivas, revelam-se essenciais à viabilidade e ao equilíbrio do negócio jurídico.

Nesta linha, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

A
ratio

decidendi

desse precedente qualificado não se limita à mera interpretação literal da legislação então vigente, mas fundamenta-se na compreensão da natureza jurídica do contrato de consórcio e na necessidade de preservação do equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. O Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator do recurso repetitivo, consignou expressamente que
"o sistema de consórcio, disciplinado em lei própria, possui características que o distinguem de outras
modalidades de aquisição de bens, notadamente por se tratar de sociedade de fato, constituída para a obtenção de determinado bem, por meio de autofinanciamento".

A apelante sustenta que a cláusula contratual que condiciona a restituição ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio seria abusiva por impor desvantagem exagerada ao consumidor, violando os artigos 51, inciso IV, e 53, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal argumentação, embora compreensível sob a perspectiva individual da consumidora, não resiste à análise sistemática da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. A cláusula que posterga a restituição não estabelece vantagem exagerada em favor da administradora, mas visa preservar o equilíbrio do grupo
consorcial
e a viabilidade do sistema de autofinanciamento coletivo.

Neste sentido, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSORCIADO DESISTENTE – LEI Nº 11.795/2008 – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINARES – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TEMA 312 DO STJ – DEVOLUÇÃO ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA E INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS EFETIVAMENTE PAGAS – TAXA DE ADESÃO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO – ART. 27, § 3º, DA LEI Nº 11.795/2008 – SEGURO DE VIDA – RETENÇÃO LEGÍTIMA QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA – FUNDO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO NA AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU SALDO FINAL APURADO – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO (ART. 53, § 2º, DO CDC) – ÔNUS DA ADMINISTRADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – NÃO INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO CONSORCIADO PROVIDO E DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausente prova robusta apta a infirmar a declaração de hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de capacidade econômica fundada na celebração de contrato de consórcio.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos
não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, devidamente corrigidas desde cada desembolso e acrescidas de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia subsequente ao término do grupo.

A taxa de administração, embora lícita (Súmula 538/STJ), deve ser retida de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo e incidir exclusivamente sobre as parcelas efetivamente pagas, sendo vedada sua cobrança sobre o valor total da carta de crédito ou sobre período não usufruído, sob pena de enriquecimento sem causa.

A taxa de adesão, prevista no art. 27, § 3º, da Lei nº 11.795/2008, possui natureza de antecipação da taxa de administração, sendo legítima sua retenção quando expressamente prevista no contrato.

O seguro de vida contratado no âmbito do consórcio pode ser retido, desde que haja anuência expressa do consorciado e observância da proporcionalidade ao período de vinculação.

A retenção do fundo de reserva mostra-se indevida na ausência de comprovação de sua utilização ou de substituição do consorciado, devendo eventual saldo positivo ser apurado ao término do grupo.

A cláusula penal por desistência somente pode ser exigida mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, conforme dispõe o art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à administradora o ônus probatório, inexistente no caso concreto.

Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado na origem, com suspensão da exigibilidade em relação ao consorciado beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

(N.U 1001592-65.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/08/2010)

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1021043-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

A
demais, a
apelante pleiteia
também a
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, argumentando que a recusa em restituir imediatamente os valores configuraria abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e equilíbrio contratual.

A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso concreto, a conduta da administradora em aguardar o prazo contratual para restituição constitui exercício regular de direito, amparado por cláusula contratual válida e pela legislação aplicável. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada
, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos
.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência recursal de dez por cento para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026